Tribunal: TJES
Processo: 5001464-07.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001464-07.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMILENI KINACK CHAGAS
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida quedou-se inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EMILENI KINACK CHAGAS,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve merece reforma;
c)
que a recorrente reside (na zona rural), bem como trabalha também na Comarca de Cariacica;
d)
que os serviços foram prestados na Comarca de Cariacica;
e)
que o contrato e pagamento foram realizados em outra comarca;
f)
que o recorrido possui filial em Cariacica;
g)
que a demanda deve ser processada e julgada na comarca de Cariacica;
h)
que deve ser dado provimento ao presente recurso.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez comprovado que a parte faz jus a dita benesse (ID. 1650982).

O cerne da presente lide prende-se em apurar se deve ser reconhecida a competência deste juízo para o processamento e julgamento do feito.

A recorrente aduz que os serviços foram prestados na Comarca de Cariacica, razão pela qual deve ser reconhecida a competência deste Juízo para o trâmite processual.

Pois bem, ao revés do alegado pela recorrente, o entendimento esposado pelo Juízo
a quo
não merece reparos, pois,
in casu
, observa-se que a recorrente apesar de alegar residir na comarca de Cariacica, juntou vários documentos no sentido de que seu endereço é na Comarca de Vila Velha.

Destarte, o art. 4º da Lei nº 9.099/95 é clara ao dizer que: "
É competente, para

as causas previstas nesta lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu, ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais, ou econômicas, ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; [...]”

Lado outro,
todo o consumidor tem prerrogativa de foro em seu domicílio nas ações de consumo, ainda que o contrato de adesão disponha como “cláusula de eleição” foro diverso, justamente para facilitar sua defesa em juízo, aprimorando o pleno acesso à justiça por parte dessa categoria de hipossuficientes.

Ocorre que foi constatada a ausência de comprovação de domicílio na Comarca de Cariacica, haja vista que o comprovante de endereço (ID. 1650956) está em nome de terceiros, somado ao fato de que existem vários documentos informando que o endereço da recorrente, na verdade, é na Comarca de Vila Velha, local onde também é o foro de eleição do contato
(ID. 1650963, cláusula oitava)
.

Sobre o domicílio da pessoa jurídica, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou que “
é o local de sua sede, não sendo possível o ajuizamento da ação em locais nos quais a recorrente mantém suas filiais se a obrigação não foi contraída em nenhuma delas
”. (STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.608.700 - PR (2016/0163461-2). RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Brasília (DF), 09 de março de 2017 - Data do Julgamento).

Dessa forma, não seria possível a aplicação ao caso do art. 4º, inciso I
[1]
, da Lei nº 9099/95 e nem mesmo das regras dispostas nos incisos II ou III
[2]
do mesmo artigo, em razão do conflito existente na comprovação do endereço, pois o recorrente alega que possui domicílio nesta comarca, mas demonstra nos autos domicílio na Comarca de Vila Velha.

Nesse diapasão, não justifica eventual escolha de jurisdição mais vantajosa para a parte consumidora ou de seu patrono, segundo as suas conveniências particulares em observância a igualdade de tratamento processual da parte adversa e da dignidade da Justiça, conduta que, acaso comprovada, violaria ainda o dever processual de lealdade e boa fé, expostas no art. 5º do CPC/15
[3]
.

A jurisprudência tem admitido declinar a competência para o juízo do foro de domicílio do consumidor; solução esta que somente não se aplica aos Juizados Especiais em virtude da extinção com base no art. 51, III, da Lei nº 9.099/95
[4]
(reconhecível de ofício, nos termos ainda do Enunciado nº 89 do FONAJE
[5]
).

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do c. STJ:

A facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo possibilita que este proponha ação em seu próprio domicílio.
Tal princípio não permite, porém, que o consumidor escolha, aleatoriamente, um local diverso de seu domicílio ou do domicílio do réu para o ajuizamento do processo
. Correta, portanto, a decisão declinatória de foro. Recurso especial a que se nega provimento (STJ, REsp 1084036/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 17/03/2009) (original sem destaque)

Portanto, considerando a ausência de prova de domicílio do recorrente nesta comarca, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito pela incompetência territorial, restando irretocável a sentença do Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, entretanto suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

[1]
Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

[2]
Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: [...] II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

[3]
Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

[4]
Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: III - quando for reconhecida a incompetência territorial;

[5]
ENUNCIADO 89 – A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.